Tribunal: TJDFT
Processo: 0734640-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0734640-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA DO ROSARIO NUNES APELADO: JAIR MESSIAS BOLSONARO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Intime-se o advogado da apelante a juntar comprovante do alegado no pedido de adiamento, no prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito